Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. OFENSA À HONRA. INEXISTENTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. REPARAÇÃO MORAL. INDEVIDA.
1. O exame, pelo aplicador do Direito, da matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
2. No caso da notícia jornalística, para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparar o dano moral, deve ser comprovado que a notícia extrapolou o direito de prestar a informação, expondo conteúdo calunioso ou difamatório.
3. Não configura excesso nem irregularidade quando a notícia possui conteúdo meramente narrativo, embasada em documentos públicos, o que caracteriza simples exercício regular de direito.
4. Recurso conhecido e não provido.